Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707401-67.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ESMERALDINO AGUIAR DA PONTE DESPACHO Intime-se o apelante, Banco J. Safra S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a ausência de interesse ante a inexistência de citação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator